Tribunal: TJSP
Processo: 7001371-51.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição por atipicidade de conduta e que a perda dos dias remidos se dê no patamar de 1/6. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Pedido de redução dos dias

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretensão de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão homologatória. Quanto ao mérito busca a absolvição por atipicidade de conduta e que a perda dos dias remidos se dê no patamar de 1/6. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Pedido de redução dos dias remidos no patamar de 1/6 afastado, fração de 1/3 mantida. Falta grave que causa subversão da ordem ou disciplina interna. Recurso não provido.